Tribunal: TJDFT
Processo: 0737144-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737144-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES PEREIRA SANTIAGO AGRAVADO: DANA KETHERY SANTOS DELMONDES, JANAINA AMARAL BARBOZA DE OLIVEIRA, CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Charles Pereira Santiago contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu o pedido de penhora de parte dos salários recebidos pelos devedores, ora agravados. 2. O agravante não providenciou o preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento que não teria condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 3. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 50952629. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, Publicado no PJe de 17/2/2020. 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que agravante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; a relação de todos os processos ativos em que atua como advogado; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício. 10. No mesmo prazo, deve ser manifestar quanto à possível intempestividade do seu recurso, considerado que a decisão indicada em seu recurso (ID no 137428345 dos autos de origem) foi proferida em 21/9/2022 e disponibilizada no DJe em 23/9/2022. Impende destacar que eventual pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o transcurso dos prazos processuais. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro